Tribunal: TJES
Processo: 5001837-23.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001837-23.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIZA DAS GRACAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001837-23.2022.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
MARIZA DAS GRACAS DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão impugnada deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. COMPENSAÇÃO JÁ COMANDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica impugnada, bem como o condenou à restituição do montante de R$ 3.514,80 e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese a juntada do contrato aos autos elucide a materialidade contratual, o Recorrente deveria fazer prova de sua regularidade, sobretudo em se tratar de cristalina relação de consumo, pelo que se entende que cabia ao Recorrente o ônus de constituir elemento comprobatório inequívoco da manifestação autoral em anuência perante o contrato celebrado,

especialmente no caso em tela, em que a concretização de negócio jurídico se deu por via eletrônica (situação especialmente delicada em se tratando de cliente idoso, naturalmente mais suscetível a fraudes/golpes e também com mais dificuldades para compreensão de negócios jurídicos em geral), não restando dúvidas quanto à responsabilidade do Recorrente quanto aos prejuízos experimentados pelo consumidor
in casu
.

(3).
Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à declaração de inexistência do contrato impugnado e à restituição em dobro do montante subtraído da conta do Recorrido.

(4).
Por fim, n
o que se refere à compensação por danos morais comandada,
entendo que o montante arbitrado não se distancia da
média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Por fim, no que se refere ao pedido de compensação de valores (em referência ao montante que teria sido disponibilizado à consumidora em decorrência do negócio jurídico em apreço), faço notar que a decisão objurgada já contempla tal autorização, de modo que impertinente a impugnação do Recorrente no particular.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)